Tribunal: TJMT
Processo: 0011916-47.2008.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – NULIDADE – OCORRÊNCIA – EMBARGOS PREJUDICADOS.
Havendo requerimento expresso de publicação exclusiva, é nula a intimação em nome de outro advogado, ainda que conste dos autos instrumento de procuração ou substabelecimento, haja vista o cerceamento de defesa (STJ AgRg nos EDcl no AREsp 314.781/RS).
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, interpostos por TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, contra acórdão no qual foi desprovido o Recurso de Apelação à unanimidade, nos termos do voto do relator, na Ação de Cobrança, proposta por ROBSON CEZAR DOS SANTOS, em desfavor da recorrente de seguro obrigatório DPVAT, objetivando, em razão de invalidez por acidente de trânsito, o pagamento de indenização securitária obrigatória. O juízo singular julgou a ação parcialmente procedente.
Em sessão do dia 22/10/2019 a Primeira Câmara Cível deste e. Tribunal de Justiça proferiu decisão em que desproveu o recurso do autor, nos termos do voto do relator.
A seguradora requerida, TOKIO MARINE SEGURADORA S/A., em sede de Embargos de Declaração (Num. 22232985 – pág. 01/03) noticia que a publicação da sentença com Resolução de Mérito, levada a efeito em 19/03/2019, no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) Edição no 10456, não foi realizada em nome do seu patrono, o advogado Renato Chagas Correia da Silva – OAB/MT 8184-A.
Assim, requer o acolhimento da preliminar aventada, reconhecendo a nulidade da intimação da sentença e dos atos posteriores a ela, com a devolução dos prazos processuais.
Sem contrarrazões (Num. 23976450).
Relatos.
O c. STJ já assentou entendimento de que havendo requerimento expresso de publicação exclusiva, é nula a intimação em nome de outro advogado, ainda que conste dos autos instrumento de procuração ou substabelecimento, haja vista o cerceamento de defesa (STJ AgRg nos EDcl no AREsp 314.781/RS).
Assim, reconheço a nulidade em razão do que consta nos autos (Num. 8615446 – pág. 01; Num. 22232985 – pág. 03). Objetivando oportunizar a ampla defesa, julgo prejudicado os Embargos de Declaração.
Determino a republicação da sentença (Num. 8615447), devendo a secretaria assegurar-se de que ela se dê em nome dos patronos devidamente habilitados nos autos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias - Relator